Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

1. Uma vez deferidas medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica, descumpridas pelo paciente, que a agrediu e ameaçou, abalando sua integridade física e psicológica, deve ser mantida a sua custódia cautelar mais grave da contenção da liberdade do paciente, eis que se está apenas a graduar medidas de proteção, diante do risco real que este quadro de animosidades oferece, muito embora passageiro.

2. Ordem denegada.